Tribunal: TJSP
Processo: 1017591-77.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
do integralmente – Impossibilidade - Violação dos arts. 142 a 146, do CTN - Valor da base de cálculo atribuído pela Municipalidade por meio de laudo técnico avaliatório – Loteamento novo, aprovado após a publicação da Lei que editou a Planta Genérica de Valores Municipal n.o 11.111/2001 – Impossibilidade – Violação do princípio da legalidade – Lançamentos que não podem ser aproveitados - Aplicação dos arts. 150, I, da CF, e 97, II do CTN – Sentença mantida em sede de reexame necessário - Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017591-77.2018.8.26.0114; Relator (a): Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 27/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Roberto Martins de Souza

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

27/05/2020

Ementa:
Apelação e Remessa necessária – Ação anulatória de lançamento - IPTU - Lançamentos de 2011 a 2013 – Alteração de critério jurídico de lançamento quanto a loteamento não implementado integralmente – Impossibilidade - Violação dos arts. 142 a 146, do CTN - Valor da base de cálculo atribuído pela Municipalidade por meio de laudo técnico avaliatório – Loteamento novo, aprovado após a publicação

Ementa:
Apelação e Remessa necessária – Ação anulatória de lançamento - IPTU - Lançamentos de 2011 a 2013 – Alteração de critério jurídico de lançamento quanto a loteamento não implementado integralmente – Impossibilidade - Violação dos arts. 142 a 146, do CTN - Valor da base de cálculo atribuído pela Municipalidade por meio de laudo técnico avaliatório – Loteamento novo, aprovado após a publicação da Lei que editou a Planta Genérica de Valores Municipal n.o 11.111/2001 – Impossibilidade – Violação do princípio da legalidade – Lançamentos que não podem ser aproveitados - Aplicação dos arts. 150, I, da CF, e 97, II do CTN – Sentença mantida em sede de reexame necessário - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017591-77.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ROBERTO
JULIO DE FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram sentença
em sede de reexame necessário e negaram provimento ao recurso. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
2
Apelação e reexame necessário n.o 1017591-77.2018.8.26.0114 - Digital
Apelante: Município de Campinas
Apelado: Roberto Júlio de Figueiredo
Comarca: Campinas 2a VFP
Voto n.o 32.661
Apelação e Remessa necessária Ação anulatória de lançamento -
IPTU
-
Lançamentos
de
2011
a
2013

Alteração
de critério jurídico de lançamento quanto a loteamento não
implementado
integralmente
Impossibilidade
- Violação
dos arts. 142 a 146, do CTN - Valor da base de cálculo atribuído
pela Municipalidade por meio de laudo técnico avaliatório
Loteamento novo, aprovado após a publicação da Lei que editou a
Planta Genérica de Valores Municipal n.o 11.111/2001

Impossibilidade
Violação do princípio da legalidade

Lançamentos que não podem ser aproveitados - Aplicação dos
arts. 150, I, da CF, e 97, II do CTN Sentença mantida em sede de
reexame necessário - Recurso desprovido.
Trata-se de apelação e reexame necessário da r. sentença de págs.
316/323 que concedeu em parte a segurança requerida por Roberto Júlio de
Figueiredo em mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do
Departamento de Receitas Imobiliárias da Prefeitura de Campinas/SP para
anular os lançamentos retroativos de IPTU e taxa do lixo do exercício de 2011 a
2013 que recaem sobre o imóvel de propriedade do impetrante, tornando definitiva a
liminar concedida às págs. 300/301. Sem condenação nos honorários de
sucumbência, nos termos do art. 25 da Lei n.o 12.016/09, da Súmula n.o 512, do STF
e da Súmula n.o 105 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Opostos embargos de declaração à r. sentença pelo Município de
Campinas foram rejeitados (págs. 340/342).
Em suas razões recursais aduz o Município de Campinas que:
a) a r. sentença recorrida não fez a distinção entre a base de cálculo e a base
calculada, sendo que a base calculada, por ser apenas a cifra monetária, não se
sujeita a legalidade estrita, expressa nos arts. 150 I da CF/88 e art. 97, do CTN;
b) no presente caso a base de cálculo e a forma de apuração do valor de imóveis
novos estão expressamente previstas na Lei municipal n.o 11.111/01, nos arts. 10,12
e 16, §§4o e 5o, respectivamente; c) o fato gerador em abstrato depende de previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
3
legal, enquanto o fato gerador em concreto refere-se ao momento de aplicação da lei
e pode ser efetuado pela autoridade administrativa, por meio de lançamento, nos
termos do art. 142, do CTN; d) apenas a expressão monetária (base calculada) é
veiculada por meio de ato infralegal, sendo que o Tribunal de Justiça tem
considerado válido o uso de valor de referência quando previsto em lei, e cita
jurisprudência relativa a ITCMD e IPVA; e) tratando-se de unificação de glebas ou
de qualquer tipo de parcelamento do solo, após a publicação da Planta Genérica de
Valores vigente à época da LM 11.111/01 o valor do metro quadrado deverá ser
apurado pelo Departamento de Rendas Imobiliárias da Prefeitura Municipal,
mediante emissão de laudo técnico; f)a taxa do lixo cobrada é devida e foi
considerada constitucional pelo C. STF, conforme enunciado da Súmula Vinculante
n.o 19, sendo calculada tendo por base tabela auxiliar estabelecida na Lei n.o
9.951/98, onde estão as alíquotas fixas que são determinadas pela destinação do
imóvel. Requer provimento ao recurso para determina ra legalidade dos
lançamentos tributários (págs. 345/371)..
Contrarrazões à págs. 376/394.
O Ministério Público manifestou-se em primeira instância ofertando
parecer pela não intervenção ante a discussão de direitos de notória disponibilidade.
Observo que deixo de enviar os autos à Procuradoria Geral de Justiça ante as
inúmeras e uníssonas decisões no mesmo sentido da não intervenção.
É o relatório.
O autor, Roberto Júlio de Figueiredo, impetrou mandado de
segurança contra ato do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias da
Prefeitura de Campinas/SP para anular os lançamentos retroativos de IPTU e taxa
de lixo dos exercícios de 2011 a 2013 referente ao imóvel do qual é proprietário,
descrito na inicial, localizado no Loteamento Parque dos Alecrins, empreendimento
que foi concluído somente em 19/03/2014.
A r. sentença que julgou procedente o pedido deve ser mantida.
Quanto à alteração do critério jurídico de lançamento, vale destacar
ementa e trecho, respectivamente, dos esclarecedores votos proferidos pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
4
Desembargadores Rezende da Silveira e Claudio Marques, quando do julgamento
das apelações n.os 1006786-02.2017.8.26.0114 e 1023677-69.2015.8.26.0114, em
casos análogos do Município de Campinas:
“APELAÇÃO
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO FISCAL Município de Campinas Exercícios de 2010 a
2013 - Revisão do lançamento Erro de direito Impossibilidade de
revisão Alteração do critério jurídico de lançamento Acréscimo,
ademais, efetuado com base em laudo e não em lei - Ausência de
previsão na Planta Genérica de Valores - Impossibilidade Sentença
mantida Recurso improvido.”
(TJSP;
?Apelação
1006786-02.2017.8.26.0114;
Relator
(a):?Rezende
Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
?1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/04/2018; Data de
Registro: 02/05/2018) grifei -
Voto:
“O art. 16, § 4o, da Lei Municipal 11.111/2001 previa que a base de
cálculo do IPTU para os imóveis não incluídos na Planta Genérica De Valores anexa
à Lei no 12.446/05 seria apurada em laudo técnico da Coordenadoria de Avaliação
Imobiliária do Departamento de Receitas Imobiliárias da Secretaria Municipal de
Finanças, o que evidentemente não se compatibiliza com aquele princípio e nem se
confunde com a possibilidade de revisão do lançamento.
A distinção entre o "erro de fato" (que autoriza a revisão do
lançamento) e o "erro de direito" (hipótese que inviabiliza a revisão) é examinada
pela doutrina.
Paulo de Barros Carvalho, assim se manifestou sobre o tema:
'"(...) Enquanto o 'erro de fato' é um problema intranormativo, um
desajuste interno na estrutura do enunciado, o 'erro de direito' é vício
de feição internormativa, um descompasso entre a norma geral e
abstrata e a individual e concreta. Assim constitui 'erro de fato', por
exemplo, a contingência de o evento ter ocorrido no território do
Município 'X', mas estar consignado como tendo acontecido no
Município 'Y' (erro de fato localizado no critério espacial), ou, ainda,
quando a base de cálculo registrada para efeito do IPTU foi o valor do
imóvel viz inho (erro de fato verificado no elemento quantitativo). 'Erro
de direito', por sua vez , está configurado, exemplificativamente,
quando a autoridade administrativa, em vez de exigir o ITR do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
5
proprietário do imóvel rural, entende que o sujeito passivo pode ser o
arrendatário, ou quando, ao lavrar o lançamento relativo à
contribuição social incidente sobre o lucro, mal interpreta a lei,
elaborando seus cálculos com base no faturamento da empresa, ou,
ainda, quando a base de cálculo de certo imposto é o valor da operação,
acrescido do frete, mas o agente, ao lavrar o ato de lançamento, registra
apenas o valor da operação, por assim entender a previsão legal. A
distinção entre ambos é sutil, mas incisiva. " (in "Direito Tributário -
Linguagem e Método", 2a Ed., Ed. Noeses, São Paulo, 2008, págs.
445/446). (...)
Por sua vez, o art. 149 do CTN é claro ao possibilitar a revisão do
lançamento em casos em que se verifica a ocorrência de erro de fato
razão pela qual impossível a revisão neste caso diante da ocorrência de
erro de direito, vez que a apelante alterou, em revisão, o critério jurídico
de lançamento do IPTU da modalidade “gleba” para “lote”, em relação
aos exercícios de 2010 a 2013. Ademais, ainda que assim não fosse é
certo que não há respaldo legal na revisão efetuada pela apelante, isto é,
não há previsão legal, uma vez que o código cartográfico atribuído ao
lote não consta da Planta Genérica de Valores do Município.” (grifos
nossos).
No mesmo sentido:
“Apelação - Mandado de Segurança - IPTU. Pretensão da concessão da
segurança para anular os lançamentos realizados em 2015 retroativos
ao IPTU e Taxas, dos exercícios de 2011 a 2014. Sentença concessiva da
segurança. Preliminares - Ilegitimidade ativa e inadequação da via
eleita - Inocorrência. Mérito - Loteamento - Mudança de critério
jurídico quanto à possibilidade de cobrança do tributo relativamente
aos imóveis integrantes de loteamento ainda não completamente
implementado - Lançamento retroativo com base no novo entendimento
- Impossibilidade - Tempus regit actum Incidência dos artigos 142 e
146 do CTN. Valor venal do imóvel majorado por decisão proferida
pelo Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias - Ofensa ao
principio da legalidade tributária, artigo 150, inciso I da CF. Sentença
mantida - Recurso não provido.”
(TJSP; ?Apelação / Reexame Necessário 1023677-69.2015.8.26.0114;
Relator (a):?Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
6
Público; Foro de Campinas -?2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 08/06/2017; Data de Registro: 13/06/2017). grifei -

Voto:
“Registre-se que, anteriormente, a tributação sobre as glebas com
loteamento aprovado ou não e dos lotes em unidades autônomas, o apelante adotava o
procedimento de comprovação prévia da existência dos melhoramentos mínimos
exigidos pelo § 1o do artigo 32 do Código Tributário Nacional e a entrega das obras
de infraestrutura a cargo do loteador.
Todavia, afere-se que houve alteração do critério jurídico do
lançamento tributário efetuado pelo Município de Campinas, sendo, portanto,
incabível a retroatividade para alcançar os exercícios de 2011 a 2013, conforme prevê
o artigo 146 do Código Tributário Nacional: 'A modificação introduzida, de ofício ou
em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos
adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode
ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução'.
Além disso, de acordo com o artigo 144, caput, do CTN o 'lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então
vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada', em clara exteriorização
do princípio tempus regit actum”.
Portanto, a Municipalidade recorrente, com base em alteração de
entendimento, ainda que não se trate de revisão de lançamento, não pode tributar
fatos anteriores que não se subsumiam a norma tributária, sob pena de ferir os
princípios da anterioridade, legalidade e segurança jurídica.
Os contribuintes recorridos, quando da realização dos fatos jurídicos
(aquisição das quotas do loteamento), estavam certos da não incidência do IPTU
conforme era o entendimento da Municipalidade e não poderiam ser surpreendidos
posteriormente com uma alteração no enquadramento da norma pelo ente tributante
abrangendo períodos anteriores.” grifos nossos

O caso em apreço se amolda aos precedentes invocados, pois o
Município alterou o critério jurídico de lançamento, passando a cobrar o imposto de
forma retroativa, mesmo antes da entrega das obras de infraestrutura, em clara
afronta aos arts. 142 a 146, do CTN. Destaque-se que: “Em resumo, ainda que
seja o primeiro lançamento individualizado do lote, não pode municipalidade
tributar fatos geradores pretéritos com aplicação retroativa de novos critérios
administrativos, sob pena de ferir os princípios da anterioridade, legalidade e
segurança jurídica.” (TJSP;?Reexame Necessário 1045297-06.2016.8.26.0114; Relator (a):?Raul De Felice; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -?1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2018;
Data de Registro: 22/03/2018). grifei -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
7

Vale ressaltar, ainda, que não bastasse a alteração do critério jurídico,
os valores venais atribuídos aos imóveis não se encontram no mapa de valores
anexo à Lei no 12.446/2005, que aprovou a Planta Genérica de Valores do
Município de Campinas, sendo indispensável a preexistência de lei no sentido
estrito, que cuide da alteração do cadastro imobiliário municipal, especificando o
preço médio da construção por metro quadrado, segundo diversos tipos
especificados no Código Municipal de Obras sob a pena de se ferir o princípio da
legalidade.
Friso que o princípio da legalidade não é prerrogativa do Fisco, mas
aparece como limitação à sua ação e, se violado, causa ofensa à segurança jurídica,
nos termos do art. 97, do CTN, in fine:
Art. 97:
“Somente a lei pode estabelecer:
II A majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto
nos arts. 21, 26, 39, 57 e 65;
§1o - Equipara-se à majoração do tributo a modificação de sua base de
cálculo, que importe em torná-lo mais oneroso.
§2o - Não constitui majoração de tributo, para fins no disposto no inciso
II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base de
cálculo”.

Nos termos da Súmula 160 do STJ:
“É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em
percentual superior ao índice oficial da correção monetária.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. IPTU. MAJORAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
POR MEIO DE DECRETO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
8
SÚMULA 160/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta
Corte, a majoração da base de cálculo do IPTU depende da elaboração
de lei, não podendo um simples decreto atualizar o valor venal dos
imóveis sobre os quais incide tal imposto com base em uma planta de
valores, salvo no caso de simples correção monetária. 2. Não há que se
confundir a simples atualização monetária da base de cálculo do
imposto com a majoração da própria base de cálculo. A primeira
encontra-se autorizada independentemente de lei, a teor do que
preceitua o art. 97, § 2o, do CTN, podendo ser realizada mediante
decreto do Poder Executivo; a segunda somente poderá ser realizada
por meio de lei. 3. Incidência da Súmula 160/STJ: "é defeso, ao
município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior
ao índice oficial de correção monetária." Agravo regimental
improvido” (Agrg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 5.910-
go (2011/0053107-3)
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2aT, j.
16.8.2011).
E, também, a jurisprudência desta Corte:
“TRIBUTÁRIO

APELAÇÃO

AÇÃO
ANULATÓRIA

MUNICÍPIO DE CAMPINAS - IPTU EXERCÍCIO DE 2010 A 2013.
Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município.
EXERCÍCIOS DE 2010 A 2013 PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Atribuição do valor venal do imóvel loteado por meio de decisão do
Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias Impossibilidade -
Limitação ao poder de tributar imposta pelos artigos 150, I, da
Constituição Federal e 97, II, do Código Tributário Nacional Violação
ao princípio da legalidade
Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça. (...). Sentença mantida Recurso desprovido.” (TJSP; ?Apelação
1007942-25.2017.8.26.0114; Relator (a):?Eurípedes Faim; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -?1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018);

“APELAÇÃO ORDINÁRIA IPTU, exercícios de 2009 a 2015
Município de Campinas Revisão do lançamento em razão da divisão
da gleba em lotes - Ausência de previsão na Planta Genérica de Valores
Valor venal atribuído por meio de laudo produzido por área técnica
do Município Impossibilidade Violação do princípio da legalidade
Limitação do poder de tributar imposta pela CF e pelo CTN -
Precedentes
desta
Corte

Sentença
mantida

RECURSO
IMPROVIDO.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
9
(TJSP; ?Apelação 1043053-70.2017.8.26.0114; Relator (a):?Rodrigues de
Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas -
?1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/05/2018; Data de
Registro: 05/06/2018);

“MANDADO DE SEGURANÇA REEXAME NECESSÁRIO - IPTU
e taxa de lixo - Município de Campinas
Loteamento novo

Lançamento originário efetuado em 2014 retroativamente aos exercícios
de 2011 a 2013 Loteamento Parque dos Alecrins, aprovado pelo
Decreto Municipal no 16.829/2009, que previu o prazo de 48 meses para
a implantação da infraestrutura pelo loteador Obras recebidas pelo
poder público em 2014 IPTU calculado com base no valor venal
apurado por intermédio de laudo técnico, posteriormente ao fato
gerador
Ausência de prévia inserção do loteamento na Planta
Genérica de Valores do Município e sua publicação
Ofensa ao
Princípio da Publicidade (art. 37 da CF) Impossibilidade de sua
aplicação, uma vez que desprovida de validade A modificação dos
critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa, no exercício
do lançamento, somente pode ser efetivada quanto a fatos geradores
ocorridos posteriormente à sua introdução Princípio da confiança e
segurança jurídica
Art. 146 do Código Tributário Nacional

Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça
Reexame
necessário - Art. 14, § 1o da Lei no 12.016/09 - Sentença mantida
recurso oficial não provido.”
(TJSP; ?Reexame Necessário 1045297-06.2016.8.26.0114; Relator (a):?Raul
De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas -?1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/03/2018;
Data de Registro: 22/03/2018).

Importante mencionar que o entendimento desta C. 18a Câmara de
Direito Público sempre foi no sentido da anulação integral do débito, pelos motivos
já expostos:
“APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA IPTU Exercícios de 2014 e
2015 - Insurgência da Municipalidade contra a determinação de
anulação dos lançamentos fiscais referentes aos exercícios mencionados
Descabimento Majoração do valor venal do tributo em testilha por
meio de decisão do Diretor do Departamento de Receitas Imobiliárias e
não através de lei, como deveria Flagrante violação ao princípio da
legalidade tributária Vasto entendimento jurisprudencial a respeito
Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso
desprovido.” (TJSP;
?Apelação
1034146-09.2017.8.26.0114;
Relator
(a):?Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas -?1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 09/04/2018);

“Ação anulatória de débitos fiscais. IPTU. Exercícios de 2009 a 2015.
Não observância pela municipalidade das balizas regentes do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
10
tributário no que se refere à modificação da base de cálculo do imposto.
Sentença de procedência mantida. Nulidade do lançamento. Majoração
do valor venal que não fora instrumentalizada por lei, tampouco
decreto, mas sim por meio de decisão proferida pelo Diretor do
Departamento de Receitas Imobiliárias, o que não atende as balizas em
referência e não pode ser chancelado, sob pena de violação aos direitos e
prerrogativas
do
contribuinte.
Apelo
da
municipalidade
não
provido.” (TJSP;
?Apelação
1012385-87.2015.8.26.0114;
Relator
(a):?Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas -?1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/06/2016;
Data de Registro: 21/06/2016);

Assim, diante das ilegalidades perpetradas não há como aproveitar os
lançamentos efetuados.
No que toca à taxa de lixo, melhor sorte não acompanha o recurso da
Fazenda municipal, pois, como bem pontuou a r. sentença: “igualmente indevido o
seu lançamento retroativo para período em que o empreendimento ainda não
havia sido implantado pelos mesmos motivos expostos”.
Importa mencionar sobre a questão da taxa de lixo o seguinte julgado
desta Colenda 18a Câmara:
“AÇÃO ANULATÓRIA - Demanda visando à anulação dos
lançamentos tributários referentes ao IPTU e à Taxa de Coleta e
Remoção de Lixo dos exercícios de 2009 a 2013, em razão da ocorrência
de ilegalidades e inconstitucionalidade no procedimento adotado pela
Administração - Cabimento - Realização de lançamento fiscal retroativo
que não encontra respaldo legal - Hipótese não elencada no artigo 149
do CTN - Imóvel que não possuía os requisitos previstos no artigo 32, §
1o, do CTN à época da retroação Violação aos princípios da
anterioridade, legalidade e segurança jurídica constatada - Inteligência
dos artigos 144 e 146 do CTN - Taxa de Coleta e de Remoção de Lixo
que não pode incidir em imóveis ainda não regularmente estabelecidos -
Manutenção da procedência da ação que se impõe - Recurso
desprovido.? (TJSP;
Apelação
1032660-57.2015.8.26.0114;
Relator (a):?Wanderley José Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Público; Foro de Campinas -?2a Vara da Fazenda Pública; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017591-77.2018.8.26.0114 -Voto no 32.661
11
Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 09/04/2018). grifei -

Ante o exposto, mantém-se em sede de reexame necessário
a r. sentença que anulou in totum os lançamentos, e nega-se provimento ao
recurso voluntário.

Roberto Martins de Souza
Relator